Tribunal: TJDFT
Processo: 0723389-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723389-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BARIGUI SECURITIZADORA S.A. AGRAVADO: JOSE CESAR MARQUES DA SILVA ARAGAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Barigui Securitizadora S.A contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0706178-28.2023.8.07.0007, antecipou os efeitos da tutela. O Agravante requerer a desistência do recurso (Id. no 55428842), a qual homologo, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Por não mais subsistir o interesse recursal, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora